Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do aduzido pela agravada em sede de contrarrazões[1], notadamente acerca da insubsistência de créditos detidos pela primeira agravante em razão do contrato havido com o Ministério Público, digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52000869 (fls. 444/453).